Tribunal: CARF
Processo: 11610.005649/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005649/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.447 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FARO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2006
SIMPLES. PRODUÇÃO DE ESPETÁCULO. VEDAÇÃO.
A produção de espetáculo, atividade vedada ao Simples, é uma atividade
complexa que demanda a atuação de vários profissionais com vistas a
realização do objeto, que pode ser teatro, dança, ópera, exposições, cinema,
vídeo, televisão, rádio e produção musical etc. Para tanto faz-se necessário o
aluguel de espaços físicos, equipamentos, instrumentos, dentre outros
elementos.
Provado nos autos o exercício dessa atividade, há de ser indeferida a
solicitação de inclusão no Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005649/2007-30
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.447 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005649/2007-30

Relatório

FARO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME., já qualificada nos autos,
interpôs recurso voluntário em face do Acórdão 16-32.643, de 14 de julho de 2011, proferido
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em São Paulo I/SP.
2.
Trata-se de solicitação de inclusão no Simples Federal com efeitos retroativos a
partir da data de constituição do contribuinte, ocorrida em 08/06/2006.
3.
A solicitação foi indeferida em 11/09/2008 por meio do Despacho Decisório
020/2008 (e-fls. 30), em razão do exercício de atividade vedada prevista no art. 9o, XIII, da Lei
9.317,de 1996, quais sejam, prestação de serviços profissionais de diretor ou produtor de
espetáculos. Salientou-se ainda que o contrato social do contribuinte “deixa claro que a atividade
da empresa depende de profissionais habilitados”.
4.

Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
que efetivamente exerce a atividade de produção artística, a qual não é vedada ao Simples, nos
termos do art. 12, §3°, XVII da Resolução CGSN 04, de 2007. A seguir a narrativa das
alegações pela r. decisão recorrida:
5.2. De fato, e consoante restará amplamente demonstrado e comprovado no decorrer da
presente defesa, a contribuinte somente atua na área de suporte, organização e
viabilização operacional de eventos culturais e artísticos, sem influir de qualquer modo
no espetáculo artístico em si mesmo considerado. Ou seja, leva a cabo precisamente a
atividade prevista no inciso XVII do parágrafo 3° da Resolução CGSN n° 04, de
30/05/2007.
[...]
5.4 O fundamento legal que foi invocado pelo r. Despacho para indeferir o pleito da
recorrente é o artigo 9°, inciso XIII, da Lei n° 9.317/1996, que registra que "Não poderá
optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica que preste serviços profissionais de diretor ou
produtor de espetáculos".
5.5. Atualmente, a referida vedação encontra-se também prevista no inciso XI do artigo
17 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.
5.6. Em um primeiro momento, poder-se-ia inferir que todos os tipos de produção
artística estariam inseridos no texto acima transcrito.
5.7. Tal inferência, entretanto, está equivocada, sobretudo se considerarmos o disposto
no artigo 17, parágrafo 1°, da Lei Complementar n° 123/2006 (transcreve o dispositivo
legal à fl. 38).
5.8. Neste mesmo sentido assim também estabelece o artigo 12, parágrafo 3°, da
Resolução CGSN n° 4/2007 (transcreve o dispositivo legal à fl. 38).
5.9. A leitura conjunta dos diplomas legais acima transcritos deixa claro que há um
determinado tipo de produção artística que deve ser albergada pelo Simples.
Especificamente, aquela que não requer habilitação profissional legal para o seu
exercício.
5.10. Assim, quando a produção referir-se apenas à viabilização operacional do
espetáculo, mediante a prática de atividades como a montagem do palco, preparação da
iluminação, venda dos ingressos, manutenção da segurança e provimento de toda a
infra-estrutura necessária à realização do evento, é evidente que tais atividades não
necessitam de habilitação legal para o seu exercício.
5.11. Como exemplo, imagine-se que a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
(OSESP), tenha programado um determinado concerto.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.447 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005649/2007-30

5.12. Para que tal evento seja realizado, diversos serviços deverão ser levados a efeito,
como a visita prévia ao local do concerto, montagem de cadeiras, estantes, praticáveis,
instrumentos, distribuição das partituras nas estantes, transporte dos músicos,
alimentação, preparação de camarins.
5.13. "Tais serviços, jamais podem ser confundidos com o do maestro que rege a
Orquestra (geralmente o diretor artístico). Este, sim, requer habilitação legal para ser
efetuado, consequêntemente não pode ser abrangidos no conceito de "produção
artística" a que se refere a legislação do Simples."
5.14. "Em síntese, a produção do evento artístico ou cultural é atividade passível de
enquadramento no Simples Nacional, ao passo que o exercício da atividade artística, em
si mesmo considerada, é que constitui atividade vedada para efeito da opção deste
regime especial de tributação."
5.15. A empresa é conhecida no mercado por prestar serviços de produção artística e
cultural, exatamente nos termos previstos no parágrafo 3°, inciso XVII, da Resolução
CGSN n° 04, de 30/05/2007, o qual, repita-se, apenas repete os termos do art. 17,
parágrafo 1°, da Lei Complementar n° 123/2006.
5.16. Para tanto, relaciona alguns eventos nos quais foi contratada para dar o respectivo
suporte operacional (entenda-se montagem de palco e de cadeiras, estantes,
instrumentos, distribuição das partituras nas estantes, transporte dos músicos,
alimentação e preparação de camarins — apresenta relação às fls. 39 a 41).
5.17. Para que se tenha a dimensão exata do tipo de serviço prestado pela defendente,
vale registrar com detalhes um dos eventos acima, mais especificamente, "Viagens:
Villa-Lobos", do Serviço Social do Comércio - SESC Pompéia.
5.18. A recorrente, conforme contrato celebrado com o SESC, obrigou-se, por força da
respectiva Cláusula Terceira, a "contratar e arcar integralmente com todas as despesas
de produção previstas no campo do Quadro 5", que, por sua vez, registra (juntou
documento às fls. 55 a 61):
5.18.1. Fornecer instrumentos musicais.
5.18.2. Arcar com despesas de equipamentos complementares de sonorização,
excedentes do nosso rider técnico do local.
5.18.3. Não é permitido fumar no espaço do Teatro inclusive durante os ensaios, que
serão realizados no dia 19 de Outubro de 2006.
5.18.4. Observar as normas e funcionamento do local da apresentação.
5.18.5. Não ultrapassar o limite máximo de som em 90 decibéis medidos em frente ao
palco pelos técnicos de som.
5.19. Os itens "i" e "j" da Cláusula Terceira do Contrato ora analisado obrigam a
contratada a não promover o evento em qualquer local , tampouco utilizar o seu material
promocional nas dependências do SESC.
5.20. Ressalte-se, ainda, que o próprio programa do evento disponibilizado ao público
nem sequer faz menção à interessada. Para se ter uma idéia, as pessoas citadas como
membros da "equipe de produção" do espetáculo compunham a própria equipe do SESC
(anexou documento às fls. 64 e 65).
5.21. Em Contratos celebrados com o Sesc Ipiranga (juntou documento às fls. 66 a 70) e
Sesc Consolação (acostou documento às fls. 79 a 88) pode-se constatar que os trabalhos
desempenhados pela interessada não possuem qualquer relação direta com o espetáculo
artístico em si. Seus serviços de produção são meramente de suporte aos eventos.
5.22. Em suma, resta absolutamente claro que o papel desempenhado pela recorrente
nos projetos em que é contratada enquadra-se perfeitamente no conceito de produção
artística prevista no parágrafo 3°, inciso XVII, da Resolução CGSN n° 04, de
30/05/2007, qual seja, dar suporte operacional às produções culturais e artísticas,
atividade esta, repita-se, que não necessita de qualquer habilitação legal para o seu
exercício.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.447 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005649/2007-30

5.23. A contribuinte, finalmente, coloca-se à disposição da RFB para receber quaisquer
diligências em locais onde presta os seus respectivos serviços, ou mesmo que tenham a
finalidade de analisar todos os seus contratos.
5.24. O fato de o Contrato Social conter menção a atividades vedadas não constitui, por
si só, fator impeditivo para a adesão ao Simples.
5.25. Como restou demonstrado anteriormente, as atividades efetivamente
desempenhadas pela empresa enquadram-se no parágrafo 3°, inciso XVII, da Resolução
CGSN n° 04, de 30/05/2007, de modo que aspectos meramente formais corno o objeto
do contrato social e o CNAE não podem ser os únicos critérios para se analisar a
inclusão ou não de determinado contribuinte no Simples Nacional (transcreve doutrina
de Alberto Xavier à fl. 43 e ementas de Acórdãos prolatados por Delegacias de
Julgamento da RFB às fls. 43 a 45).
5.

A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples ao
argumento de que “no caso dos autos a atividade vedada ao Simples Federal, produção musical,
consta não só no Contrato Social, mas igualmente no contrato celebrado entre a empresa e o
Serviço Social do Comércio (Sesc), conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 98):
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
PRODUÇÃO MUSICAL. VEDAÇÃO.
Está impedida de usufruir a sistemática do Simples a pessoa jurídica que se dedica à
produção musical, por essa atividade estar equiparada à produção de espetáculos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. FALTA. INDEFERIMENTO.
Considera-se não formulado o pedido de diligência que não expõe os motivos que o
justifiquem ou não formula os quesitos referentes aos exames desejados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS.
A eficácia de decisões administrativas ou judiciais alcança apenas aqueles que
originalmente figuraram na contenda.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/07/2012, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 13/08/2012 e reitera as alegações de primeira instância, no
sentido de que suas atividades restringiam-se, “ao desenvolvimento da viabilização operacional
do espetáculo, mediante a prática de atividades como a montagem do palco, preparação da
iluminação, venda dos ingressos, manutenção da segurança e provimento de toda a
infraestrutura necessária à realização do evento”. Por fim, requer a inclusão retroativa no
Simples Federal.
7.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.447 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005649/2007-30

8.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, dele conheço. Passo à análise.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar se a atividade da recorrente é vedada pelo
Simples, de acordo com o inciso XIII do art. 9o da Lei 9.317, de 1996, a seguir reproduzido:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida; (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000)
10.
Consta do contrato social do contribuinte o seguinte objeto social (e-fls. 7):
Produção de áudio: fonográfica, editor, musical, gravadora, estúdio de ensaio e
gravação de áudio, produção musical, arranjos e criação, ensino musical, distribuição de
CD e sua comercialização. Tem ainda como objetivo a prestação de serviços de
publicidade musical e marketing direto, criando e produzindo jingles, vinhetas, spots,
locuções e trilhas para rádio, tv, teatro, cinema, intemet e empresas. Elaborando esperas
telefônicas musicadas, atendimento musical e rádio interna de empresas.
Produção de vídeo: produção, captação, edição e comercialização de imagens
fotográficas, de filmes publicitários em todos os formatos e de filmes institucionais para
campanhas publicitárias, campanhas internas de empresas e eventos.
Produção musical: produção de espetáculo musical e de intervenções musicais a serem
apresentadas em teatros, auditórios, casa de espetáculos ou quaisquer outros lugares que
se adaptem à execução do mesmo, para temporadas no circuito de cultura, eventos
empresarias e semanas comemorativas. Fornecer os serviços dos profissionais indicados
para cada uma das funções relacionadas à área sendo eles: músicos, maestros,
arranjadores, compositores e roadies.
Produção teatral: produção de espetáculo de teatro e de intervenções teatrais a serem
apresentadas em teatros, auditórios ou quaisquer outros lugares que se adaptem à
execução do mesmo, para temporadas no circuito de cultura, eventos empresariais e
semanas comemorativas. Fornecer serviços dos profissionais indicados para cada uma
das funções relacionadas à área sendo eles: atores, cenógrafos, iluminadores, autores e
diretores.
A produção Artística nestas quatro áreas envolve ainda duas outras frentes: Criação e
confecção de material gráfico: folders, cartazes, panfletos, filipetas, cartões de visita,
capas de cd/dvd/vhs, material de divulgação e sites.
A elaboração, a montagem, a promoção e a sua programação para as
apresentações e eventos, com o propósito de promover a venda do
show/espetáculo/vídeo do artista, de produtos e mercadorias, divulgando,
exercendo assessoria de imprensa, consultoria e assessoria empresarial do artista e
produtos.
Finalizando, é objetivo atuar com importação, comercialização e locação de
equipamentos de áudio, vídeo, informática e instrumentos musicais. (Grifo nosso)
11.
A seguir, trechos das atividades executadas pela recorrente, conforme contrato
celebrado com o Serviço Social do Comércio (Sesc) - Unidade Pompéia, em 24/09/2006 (e-fls.
59-65):
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.447 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005649/2007-30

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO DO CONTRATO
A (0) CONTRATADA(0) obriga-se a realizar o show musical estabelecido no
campo do Quadro 3, nos dias e horários nele mencionados, nos termos e condições
estabelecidos na sua proposta comercial (especialmente no tocante ao repertório, aos
músicos integrantes e mapa de palco), a qual, naquilo que não colidir com as cláusulas e
condições estabelecidas no presente contrato, dele possa a fazer parte integrante,
independentemente da transcrição.
[...]
CLÁUSULA
TERCEIRA.
DOS
DEVERES
E
OBRIGAÇÕES
DA(0)
CONTRATADA(0).
Compete à(ao) CONTRATADA(0):
a) contratar e arcar integralmente com todas as despesas de produção previstas no
campo do Quadro 5;
b) arcar com a remuneração, a qualquer título, dos participantes do show, assim
como os encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais incidentes, ficando claro que a
presente contratação não cria nenhum vínculo empregatício entre o SESC e qualquer
participante do show;
c) observar, estrita e rigorosamente, os dispositivos da legislação e atos dos Poderes
Públicos, que disciplinam a atividade por ele desenvolvida, respondendo pelas despesas
e outras obrigações que porventura venham a incorrer, eximindo o SESC de qualquer
responsabilidade, inclusive em casos de acidentes durante a realização do show;
d) arcar com o recolhimento dos direitos autorais e todas as demais taxas devidas, nos
termos da legislação vigente, cujos comprovantes deverão ser apresentados ao SESC até
5 (cinco) dias úteis anteriores à data da realização do show estipulada no campo do
Quadro 3;
e) fornecer todos os instrumentos musicais, de acordo com a sua proposta
comercial; observar rigorosamente a(s) data(s) estipulada(s) para a realização do show
musical, os horários de início e término do mesmo e os intervalos previstos na
legislação que rege a matéria;
g) apresentar ao SESC, com até 7 (sete) dias de antecedência da realização do show
musical, uma relação das músicas que deverão ser executadas, com a indicação de
seus autores, além dos nomes dos músicos que eventualmente participarão do
show, sua qualificação e respectivos endereços, bem como o Anexo I, assinado por
todos os integrantes do show;
h) apresentar, com até 7 (sete) dias de antecedência da realização do show musical,
cópia da Nota Contratual respectiva, devidamente visada pela Ordem dos Músicos do
Brasil, conforme determina a legislação vigente.
[...]
k) arcar com as despesas de telefonemas e quaisquer outras, que venham a recair
sobre o SESC, saldando-as tão logo sejam cobradas por este;
1) fornecer o mapa de palco, com todas as especificações técnicas e todas as
necessidades de instrumentos, sonorização, etc., se for o caso;
m) restituir o espaço no qual foi realizado o show mencionado no campo do
Quadro 3, no estado em que recebeu, não sendo permitido efetuar escritos, colagens
ou pinturas nos camarins, sanitários ou paredes, indenizando o SESC, caso venha a
ocorrer alguma dessas hipóteses;
n) observar as normas de utilização do(s) espaço(s) em que será realizado o show, o
qual faz parte integrante deste contrato para todos os fins; (Grifo nosso)
12.

Como salientado pela própria recorrente em sua peça recursal e corroborado pelo
contrato acima, dentre as atividades desenvolvidas pela recorrente tem-se: “desenvolvimento da
viabilização operacional do espetáculo, mediante a prática de atividades como a montagem do
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.447 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.005649/2007-30

palco, preparação da iluminação, venda dos ingressos, manutenção da segurança e provimento
de toda a infraestrutura necessária à realização do evento”
13.

Pois bem. Conforme posicionamento da Câmara Superior esposado no Acórdão
9101-003.390, de 05/02/2018, que enfrentou tema semelhante e permitiu a inclusão de atividade
de produção de filme no Simples, pontuou-se que a produção de espetáculo é uma atividade
complexa que demanda a atuação de vários profissionais com vistas a realização do objeto, que
pode ser teatro, dança, ópera, exposições, cinema, vídeo, televisão, rádio e produção musical etc.
Para tanto faz-se necessário o aluguel de espaços físicos, equipamentos, instrumentos, dentre
outros elementos. Ademais, o exercício dessa atividade deve estar provado nos autos. Veja-se:
A atividade de produção de espetáculos implica organização complexa, no âmbito da
qual é necessária a atuação de outros profissionais voltados à execução de diversas
tarefas que contribuem para a realização do fim almejado, que é o espetáculo. Para tal
resultado, a produção frequentemente compreende o aluguel de espaços físicos e
equipamentos, ou mesmo a aquisição de apetrechos e instrumentos.
Segundo Classificação Brasileira de Ocupações, aprovada pela Portaria TEM no 397, de
9 de outubro de 2002, os produtores artísticos e culturais “ implementam projetos de
produção de espetáculos artísticos e culturais (teatro, dança, ópera, exposições e
outros), audiovisuais (cinema, vídeo, televisão, rádio e produção musical) e
multimídia. Para tanto, criam propostas, realizam a pré-produção e a finalização dos
projetos, gerindo os recursos financeiros disponíveis.”
Diante das provas produzidas nos autos, é impossível sustentar a realização da
atividade de diretor ou produtor de espetáculos, pois não há a menor evidência da
contratação de atores, cantores, dançarinos ou assemelhados, como também não se
comprova que ficou a cargo da recorrida a supervisão de pré-produção, de produção, de
criação, de ensaio, de realização, de montagem, de apresentação e de pós-produção do
evento. (Grifo nosso)
14.

É o caso. Além da descrição das atividades pela própria recorrente, que por si só
já demonstram tratar-se de produção de espetáculos, tal qual elencado no acórdão referenciado, o
contrato celebrado com o Sesc elimina qualquer dúvida que por acaso pudesse surgir.
15.

Portanto, sem reparos a r. decisão recorrida ao afirmar que “no caso dos autos a
atividade vedada ao Simples Federal, produção musical, consta não só no Contrato Social, mas
igualmente no contrato celebrado entre a empresa e o Serviço Social do Comércio (Sesc”).
16.

Por conseguinte há de ser mantido o indeferimento da opção ao Simples Federal.
Conclusão
17.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital